Tribunal: TJSP
Processo: 0002349-70.2017.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADO EXTINTO INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, O QUE SE DEU NOS TERMOS DO ART. 924, INC. II, DO CPC – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - RAZÕES DE RECURSO QUE APRESENTAM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO DO INCIDENTE – OBJETO DO RECURSO DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO PELO JUÍZO –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADO EXTINTO INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, O QUE SE DEU NOS TERMOS DO ART. 924, INC. II, DO CPC – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - RAZÕES DE RECURSO QUE APRESENTAM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO DO INCIDENTE – OBJETO DO RECURSO DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO PELO JUÍZO – INVIABILIDADE NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DEDUZIDO – EXEGESE DO ART. 1.010, DO CPC DE 2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002349-70.2017.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, é apelado VALDEMAR JUSTINO VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002349-70.2017.8.26.0263 -Voto no
2
VOTO No: 42733
APEL.No: 0002349-70.2017.8.26.0263
COMARCA: ITAÍ
APTE. : BANCO DO BRASIL S/A
APDO. : VALDEMAR JUSTINO VIEIRA
JUIZ 1a INSTÂNCIA: WALLACE GONÇALVES DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA
R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADO EXTINTO
INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, O
QUE SE DEU NOS TERMOS DO ART. 924, INC. II,
DO CPC
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA - RAZÕES DE RECURSO
QUE APRESENTAM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA
EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO
DO
INCIDENTE

OBJETO
DO
RECURSO
DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO PELO JUÍZO
INVIABILIDADE NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO
DEDUZIDO EXEGESE DO ART. 1.010, DO CPC DE
2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto contra R.
Sentença que vem encartada a fls. 90, nos moldes em que proferida em Incidente
de Cumprimento de Sentença, este movimentado em Ação de Restituição de
Indébito, nos moldes em que proposta por VALDEMAR JUSTINO VIEIRA contra
BANCO DO BRASIL S/A, momento em que, reputando satisfeita a obrigação, o
Juízo extinguiu o incidente, com fundamento no art. 924, inc. II, do Código de
Processo Civil.
Inconformado com os termos da R. Sentença proferida,
apresentou o banco ocupante do polo passivo da relação instaurada suas razões
de inconformismo (fls. 93/107), para tanto clamando pela reforma do
posicionamento adotado em 1o Grau, pois conforme alega, o Juízo deixou de dar
adequado tratamento a questão como colocada em debate no feito, uma vez que
o autor é parte ilegítima a configurar no polo ativo da demanda, tendo em vista
que pretende o recebimento de valores de conta poupança, o que tem base em
R. Sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública movida pelo IDEC, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002349-70.2017.8.26.0263 -Voto no
3
se deu sem que demonstrasse sua associação entidade de defesa dos
consumidores. Aponta também que se mostra de rigor a suspensão do processo
em virtude do processamento do REsp n. 1.361.799, este julgado sob o regime
dos recursos repetitivos, e que dará solução definitiva a questão atinente a
ilegitimidade ativa dos não associados, sendo fato, no mais, que a Sentença
como proferida na ação coletiva não conta com efetiva eficácia executiva, porque
se ressente de prévia liquidação, inclusive a se dar com o desenvolvimento de
perícia contábil, porque pede pela aplicação de índices diversos daqueles
apresentados pelo autor. Ademais, salienta que os juros moratórios em questão
devem ser aplicados apenas da citação, razão pela qual pediu pelo acolhimento
integral de seus reclamos, de sorte a que venha a ser julgada totalmente
improcedente a demanda como movimentada.
Processado o recurso, a seguir o autor recorrido apresentou
suas devidas contrarrazões (fls. 113/116), momento em que pediu pela
manutenção da R. Sentença proferida, subindo então o feito a esta E. Corte, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pela casa bancária não deve ser
conhecido por parte desta Turma Julgadora.
Conforme se depreende da R. Sentença combatida, esta que
vem encartada a fls. 90, o Incidente de Cumprimento de Sentença foi extinto
diante do cumprimento da obrigação pela casa bancária, isto nos termos do art.
924, inc. II, do CPC em vigor.
No entanto, conforme se apura do todo processado, com
facilidade se verifica que a casa bancária recorrente abordou aspectos relativos a
ilegitimidade ativa do autor, az ser reconhecida em Ação Civil Pública proposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002349-70.2017.8.26.0263 -Voto no
4
pelo IDEC. No mais, busca ainda discutir os índices que foram aplicados na
liquidação de Sentença, pugnando assim no sentido de que a ação deveria ter
sido julgada improcedente, o que se deu, no entanto, sem que registrasse real
ataque, de forma clara e específica, aos fundamentos constantes da R. Sentença
de fls. 90, esta que pretende ver reformada.
Tal
fundamentação,
contudo,
se
mostra
obviamente
dissociada do quanto resultou decidido ao final pelo Juízo, haja vista que a R.
Sentença sob ataque se limitou a extinguir o Incidente diante da satisfação da
obrigação imposta pela R. Sentença que julgou procedente a demanda principal,
isto através de bloqueio via “BACENJUD', em relação ao qual não apresentou
qualquer impugnação a casa bancária. Diante de tal situação, forçoso reconhecer
que os reclamos deduzidos não guardam qualquer relação com Cumprimento de
Sentença tirado em Ação Civil Pública, sendo, portanto, de rigor concluir que a R.
Decisão submetida a nova discussão não foi impugnada especificamente pelo
banco que figura como inconformado, porque deduziu pedidos completamente
distantes da realidade demonstrada no curso do todo processado, fato este que,
nos termos em que dispostos pelo art. 1.010, do novo CPC, impede o
conhecimento do apelo por ele movimentado.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão emanada
da 19a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos moldes
em que colhida em julgamento do Recurso de Apelação no
0048330-84.2006.8.26.0562 então relatado pela Desembargadora Daniela
Menegatti Milano, o que se deu em 07/05/2018, e cuja ementa transcrevo:
“APELAÇÃO CÍVEL Ação de procedimento comum em
fase de cumprimento de sentença
Sentença que
extinguiu a execução, com fundamento no artigo 924,
inciso II, do Código de Processo Civil
Ausência de
impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Inteligência do artigo 1.010, inciso II, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002349-70.2017.8.26.0263 -Voto no
5
Processo Civil Recurso não conhecido.”
Nesse sentido ainda, cabe transcrever a orientação que
emana do corpo de V. Acórdão editado por esta E. Corte, relatado pelo Des.
Ricardo Negrão, o que se deu quando do julgamento da Apelação no
9053272.38.2009, pela 19a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal quando,
“in verbis” diz:
“Que não se alegue apego ao formalismo exacerbado,
pois este inexiste.
A instrumentalidade das formas e aproveitamento
máximo dos atos processuais norteiam esta E. Turma Julgadora e devem
ser, em prol do jurisdicionado, sempre pilares da atuação do Judiciário.
Ocorre que o apelante, por sua própria conduta, impede
que o Tribunal conheça as justificativas que permitam alteração do
decisório, sendo vedado ao órgão jurisdicional uma verdadeira 'pesca
milagrosa', feliz expressão cunhada pelo Desembargador Alves Braga. Seria
necessário, efetivamente, a impugnação especifica do recorrente a
demonstrar que os argumentos esposados com propriedade pelo
sentenciante não têm a força que demonstram.”
Nessa toada, convém salientar que vem anotado obra
“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 35a edição, nota no
10, ao art.514, do CPC, pág. 816, Saraiva, São Paulo: "É dominante a
jurisprudência de que não se deve conhecer da apelação: - em que as
razões são inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu". (RJTJESP
119/270, 135/230 e JTA 94/345).
Assim, de rigor se mostra o não conhecimento por parte da
Turma Julgadora do recurso como ora movimentado, o que se dá diante da
efetiva ausência de regularidade formal a permitir o enfrentamento dos pontos de
inconformismo deduzidos pelo banco recorrente, tanto é que fica, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002349-70.2017.8.26.0263 -Voto no
6
consequência, integralmente mantido o entendimento adotado pelo Juízo,
manutenção essa que se dá com pleno suporte em seus próprios, jurídicos, e
legítimos fundamentos.
Pelo exposto, não se conhece do recurso, o que se dá nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator